Tribunal: TJDFT
Processo: 0751286-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. OBRIGATORIEDADE.
1. Os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80.
2. Todavia, tal rol não pode ser visto como fechado, visto que deve haver conformidade com os demais requisitos previstos para toda e qualquer ação, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
3. Por esta razão, se mostra indispensável a indicação do inventariante do espólio, visto que tal instituto constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado pelo inventariante, conforme art. 75, VII, do CPC.
4. No mesmo sentido, imprescindível a juntada da certidão de óbito do de cujus, visto que, em regra, tal documento é o que comprova a data de falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
5. Recurso conhecido e desprovido.